Tribunal: STF
Processo: ARE 1521674
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Sindicato. Dissociação sindical. Registro de alteração estatutária. Ampliação da representação. Base territorial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.